Tribunal: TJBA
Processo: 0510375-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510375-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE (SMILES). LIMITAÇÃO DE RESGATE PARA TERCEIROS E PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MILHAS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação visando afastar limitações previstas no regulamento do Programa Smiles — notadamente a restrição de emissão de bilhetes para terceiros, a vedação de comercialização de milhas e a possibilidade de alteração contratual — além de pleitear indenização por dano moral.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em analisar:
(i) a validade das cláusulas contratuais que limitam o número de beneficiários anuais e proíbem a comercialização de milhas;
(ii) a legitimidade de alterações regulamentares previamente comunicadas; e
(iii) a existência de dano moral indenizável em razão da aplicação das regras do programa.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regulamento do Programa Smiles sempre previu: (a) a vedação à comercialização de milhas; (b) a limitação anual de beneficiários distintos; e (c) a possibilidade de alteração das regras, desde que previamente comunicada. Tais previsões são compatíveis com a natureza personalíssima dos programas de fidelidade e visam preservar a segurança e o equilíbrio do sistema.

4.

O conjunto probatório demonstra que o próprio apelante utilizava a conta para sucessivas emissões a terceiros, evidenciando desvio de finalidade e reforçando a razoabilidade das restrições.

5.

A jurisprudência das 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Câmaras Cíveis do TJBA é uniforme no sentido da legitimidade das limitações, reconhecendo a inexistência de abusividade e a adequação das medidas para coibir o comércio irregular de milhas e evitar o desvirtuamento do programa.

6.

A controvérsia é estritamente contratual e não houve demonstração de violação a direitos da personalidade, sendo inviável o reconhecimento de dano moral.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

1.

São válidas e razoáveis as cláusulas de programas de fidelidade que limitam a emissão de bilhetes para terceiros e proíbem a comercialização de milhas, sobretudo quando previstas desde a adesão e devidamente comunicadas.

2.

Não configura dano moral o cumprimento das regras contratuais do programa, ausente demonstração de lesão a atributos da personalidade.

3.

A utilização do programa deve observar integralmente o regulamento, sendo legítimas alterações previamente informadas ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º e 51; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8024703-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª CC, j. 06.03.2019;
TJBA, AC 8002682-02.2019.8.05.0229, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª CC, j. 24.11.2020;
TJBA, AC 0565463-81.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª CC, j. 04.03.2024;
TJBA, AC 8049118-24.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª CC, j. 10.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0510375-24.2019.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
MARCOS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA
,
e como
APELADA,
GOL LINHAS AÉREAS S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.